Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708885-67.2022.8.07.0018 RECORRENTES: IRACEMA DOS SANTOS E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 880 DO STJ. INAPLICAVÉL. RESP 1.301.935-STJ. MESMO TÍTULO JUDICIAL. PROCESSO no 59.888/96. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 85, §3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. 1. Não se aplica a modulação dos efeitos do Tema 880 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça a cumprimento individual de sentença coletiva se os dados funcionais foram declarados desnecessários na ação coletiva referente ao mesmo título executivo judicial, ainda que não transitada em julgado. 2. Ainda que o acórdão proferido no REsp no 1301935/DF não tenha transitado em julgado, que tenha sido proferido em sede de execução coletiva, que não vincule o cumprimento individual de sentença coletiva e que não acarrete litispendência, não há que se falar em aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880, visto que não há pendência de fornecimento de documentos. 3. Correto o reconhecimento da prescrição, se o trânsito em julgado do processo de conhecimento ocorreu em 10 de março de 2000, data em que se iniciou o prazo prescricional (sem interrupção ou suspensão) e o cumprimento de sentença coletivo de obrigação de pagar foi proposto em 26 de agosto de 2009 quando já ocorrido o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 1o do Decreto no 20.190/32 e no enunciado de Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. 4. Nos processos em que a Fazenda Pública figura como parte, com valor da causa de R$709.167,34 (setecentos e nove mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 8% (oito por cento) do valor apontado, nos termos do artigo 85, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil e em respeito a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a decisão proferida no REsp 1301935/DF, em autos de execução coletiva, não vincula ou gera litispendência em relação à atual demanda, porquanto as partes podem optar pela execução individual. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 313, inciso VI, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador reconheceu a prescrição, com base em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e não possui vínculo com os presentes autos; c) artigo 85, § 8o do CPC, porquanto entendem que a fixação dos honorários equitativamente, tendo em vista o reduzido tempo e trabalho necessários para a defesa da parte recorrida. Destacam que não é aplicável o Tema 1.076/STJ. Sustentam, ainda, a aplicação do Tema 880 do STJ. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF, do STJ e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e d) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, os recorrentes asseveram afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, tendo em vista que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pugnam pela gratuidade de justiça e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luís Borges Resende, OAB/DF 3.842. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/3/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, bem como 313, inciso VI, alínea "a", do CPC, e ao arguido dissídio interpretativo. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, o que reforça a admissão do apelo à Corte Superior. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário, no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, em que pesem tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome dos causídicos Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luís Borges Resende, OAB/DF 3.842. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027